Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECLAMADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS. CONCORDANCIA DOS VALORES SEM OUTRAS INSURGENCIA PELA PARTE EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECLAMADA QUE CONCORDA COM A LIBERAÇÃO DO VALOR AO RECLAMANTE. PERDA DE OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Crédito extraconcursal inferior a R$ 20.000,00 – Desnecessidade de expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial- Aviso TJRJ n. 78/2020, sendo posterior o fato gerador do débito, ao pedido de recuperação judicial (20/06/2016) da executada (Oi Móvel S/A), e ainda, sendo o crédito extraconcursal inferior a R$ 20.000,00, é desnecessária a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para ciência e autorização do pagamento, conforme Aviso TJRJ n. 78/20202.
2. Do mesmo modo, havendo concordância da reclamada com a liberação dos valores em favor da reclamante, resta configurada a perda do objeto do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012552-25.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GICELIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 043.678.151-45 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023